Tribunal: TJDFT
Processo: 0709419-11.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA EM ÂMBITO DE PROCESSO COLETIVO. SINDICATO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DECISÃO SURPRESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. SINDICATO. PRECLUSÃO. EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE DILAÇÃO DE PRAZO DEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA. CITAÇÃO APÓS APELAÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS.
1. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, insculpido no artigo 10 do CPC, quando o magistrado a quo apontou a questão e oportunizou sua regularização antes de decidir a matéria, mediante a apresentação de emenda à inicial.
2. O reconhecimento, na origem, da legitimidade ativa ad causam dos sindicalizados substituídos revela-se incompatível com a alegação, em apelação, de que a legitimidade ativa seria do sindicato.
3. Havendo pedido do autor para prorrogar prazo de emenda à petição inicial, cabe ao magistrado, guardados os parâmetros legais, conceder a dilação do prazo que reputar necessário, porquanto extinguir o processo prematuramente, diante de um prazo dilatório, antes de se formar a relação processual, caracteriza-se excesso de formalismo.
4. Em homenagem ao princípio da economia processual, possível a dilação do prazo previsto no artigo 321 do CPC, que possui natureza dilatória e não peremptória.
5. No caso concreto, adequado o indeferimento da inicial, diante da inércia do autor em promover as diligências determinadas, mesmo após o juízo de origem ter dilatado em 60 dias o prazo para o cumprimento da determinação de emenda, deixando transcorrer in albis sem ao menos requerer nova dilação do prazo.
6. Quando a ação principal é extinta sem julgamento de mérito, sem condenação em honorários, e a parte ré, citada após a apelação, oferece contrarrazões, restando o apelo improvido e confirmando-se a sentença, devem ser fixados honorários advocatícios em favor do seu patrono.
7. Recurso conhecido e desprovido.